Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-68.2013.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000798-68.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUZA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 906.630.801-00 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

- ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO DE VÍTIMA MOTOCICLETA DURANTE CRUZAMENTO - COLISÃO COM VIATURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INOBSERVÂNCIA À CAUTELA NECESSÁRIA - ART. 29, VII, D, DO CTB - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO -
PENSIONAMENTO

MENSAL DEVIDO - ART. 948, II, DO CC - VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente ao atravessar em cruzamento, por não reduzir a velocidade e observar os devidos cuidados de segurança, consoante determinação da legislação de trânsito, culminando em colisão com motocicleta e posteriormente, o óbito da vítima,

razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5.Devido o pagamento de alimento às pessoas que o morto devia,
levando-se em conta a duração provável de vida que impõe o pagamento da vítima, nos termos do art. 948, II, do Código Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Campo Verde/MT, M.M. Maria Lúcia Prati, na Ação de Indenização por Dano Material c/c Repração de Dano Moral c/c Pedido de Pensão c/ Pedido de Antecipação Parcial do sEfeitos da Tutela
inaudita altera pars
de no 0000798-68.2013.8.11.0051, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como pensionamento mental na importância de 2/3 do salário do
de cujus

até o dia em que ele completaria 25 anos e, a partir daí, a redução para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 (anos) ou até o falecimento da beneficiária.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento, em favor da parte autora, de:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

b) PENSIONAMENTO na importância de 2/3 (dois terços) do salário que o de cujus percebia, desde a data do óbito (03.02.2013) até o dia em que ele completaria 25 anos de idade, incluindo 13o salário e férias anuais, devendo ser reduzida, após tal data, para 1/3 daquele valor, incluindo 13o salário e férias, perdurando tal obrigação até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos), ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, com correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei no 11.960/09), a contar dos respectivos vencimentos.

Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, CONCEDO os efeitos da tutela de urgência para o fim específico de DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso que implemente o pensionamento à parte autora, nos termos da presente decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da autora.

SEM custas, de acordo com o artigo 460, caput, da CNGC/MT.

CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do NCPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não houve culpa dos agentes do Estado e nexo causal, mas sim do condutor da motocicleta que não observou o carro da polícia quando em perseguição a outra motocicleta, possuindo esse veículo preferência.

Afirma, ainda, que improcede a condenação em pensão alimentícia, bem como a condenação em danos morais face à ausência de culpa dos agentes estatais, pugnando, alternativamente pela redução do valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para excluir-se a condenação em danos materiais e morais.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 3564377, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso - id. 4974355 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Campo Verde/MT na Ação de Indenização por Dano Material c/c Repração de Dano Moral c/c Pedido de Pensão c/ Pedido de Antecipação Parcial do sEfeitos da Tutela
inaudita altera pars
de no 0000798-68.2013.8.11.0051, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como pensionamento mental na importância de 2/3 do salário do
de cujus

até o dia em que ele completaria 25 anos e, a partir daí, a redução para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 (anos) ou até o falecimento da beneficiária.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Neuza Borges de Oliveira ajuizou Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais e materiais em decorrência do óbito de seu filho ocasionado em acidente de trânsito supostamente provocado por viatura da polícia militar, em 26/01/2013.

A sentença julgou procedente o pleito inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento, em favor da parte autora, de:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

b) PENSIONAMENTO na importância de 2/3 (dois terços) do salário que o de cujus percebia, desde a data do óbito (03.02.2013) até o dia em que ele completaria 25 anos de idade, incluindo 13o salário e férias anuais, devendo ser reduzida, após tal data, para 1/3 daquele valor, incluindo 13o salário e férias, perdurando tal obrigação até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos), ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, com correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei no 11.960/09), a contar dos respectivos vencimentos.

Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, CONCEDO os efeitos da tutela de urgência para o fim específico de DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso que implemente o pensionamento à parte autora, nos termos da presente decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da autora.

SEM custas, de acordo com o artigo 460, caput, da CNGC/MT.

CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do NCPC."

Irresignado

com a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Em breve escorço fático, relata que no dia 26/01/2013, o
de cujus
Alisson Borges de Oliveira trafegava em uma motocicleta quando, ao passar em cruzamento em via preferencial, colidiu com uma viatura da polícia militar, que se encontrava em perseguição de um suspeito em rápida velocidade, o que ocasionou diversos ferimentos no corpo e traumatismo crânio-encefálico na vítima, que após alguns dias na UTI não resistiu e veio à óbito.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral e o direito à pensão mensal.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o óbito da vítima Alisson Borges de Oliveira em decorrência do acidente de trânsito, em que uma viatura da polícia colidiu com sua motocicleta em cruzamento.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação por pelos danos pretendidos pela genitora da vítima, ora apelada.

Na hipótese, verifica-se que o Estado de Mato Grosso procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano ocasionado, sob a premissa de que os policiais militares encontravam-se em perseguição policial, com as sirenes e luzes acesas, possuindo preferência, ocasião em que a vítima, por culpa exclusiva, não observou o carro da polícia e prosseguiu no cruzamento.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.

Como se extrai dos autos, o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência em contexto de perseguição policial, uma vez que não se pode admitir atuação que coloque em situação de risco pessoas inocentes.

Aliás, é certo que os veículos destinados de polícia, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, nos termos do art. 29, VII, do CTB, como se vê:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento,
os de polícia
, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias
, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente
, observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;

Todavia, não se pode olvidar que a referida prioridade de trânsito na via e no cruzamento não é absoluta, pois deve ocorrer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, o que não restou observado pelos agentes públicos no caso.

Isso porque o conjunto

probatório demonstra que a viatura se encontrava em velocidade considerável, o que requeria maior atenção durante o cruzamento, com o domínio do veículo e redução da velocidade pelo condutor, eis que ainda que possua prioridade de passagem, deve ser cauteloso e se atentar à sinalização.

Consoante o laudo pericial realizado pela Politec - id. 564290 (fls. 37/57) - aponta a velocidade da viatura,
in verbis:

"O veículo V2- Motocicleta trafegava pela Rua São Paulo, no sentido leste-oeste, animado com velocidade aproximada de 20,00 Km/h, quando, ao chegar ao setor central do cruzamento em questão, teve a lateral anterior esquerda colidida pelo veículo V1- Viatura, que trafegava pela Av. Brasil, no sentido sul-norte, animado com velocidade aproximada de 80,00 Km/h. O condutor deste veículo, frente ao perigo iminente, reagira, e a seguir passou a realizar manobra evasiva tentando derivar seu veículo para a esquerda, entretanto, não conseguiu evitar a colisão com o veículo V2-Motocicleta."

Outra não poderia ser a conclusão do laudo pericial ao afirmar que "
analisadas as circunstâncias em que ocorrera o presente caso, sugere-se que quem deu causa ao acidente foi o veículo V1-Viatura, que efetuou a travessia pista (coincidente com cruzamento), em que o veículo v2-Motocicleta detinha prioridade de tráfego
", ressaltando também que
"ainda que o veículo V1-Viatura estivesse em serviço de urgência e devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, indicando a proximidade do veículo, o condutor do veículo V2-Motocicleta não conseguiria avistar o veículo V1-Viatura e imobilizar seu veículo a tempo de evitar a colisão".

Ora, evidente que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção a ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física das pessoas.

Em outras palavras, a espécie indica uma conduta imprudente pelos policiais que trafegavam na viatura, pois não reduziram a velocidade e não observaram os devidos cuidados de segurança ao passar por cruzamento, como determina a legislação de trânsito, acertando vítima que nada tinha a ver com a ocorrência.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a apelada evidenciam o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo,
a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...)

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível No 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Sob essa perspectiva, tem-se que a espécie diz respeito ao denominado pela abalizada doutrina como dano moral por ricochete, na medida em que os genitores experimentaram os efeitos lesivos do evento danoso de forma reflexa, conforme já restou reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. ESTADO VEGETATIVO IRREVERSÍVEL. ÓBITO PRECOCE DA GENITORA. DANO MORAL EM RICOCHETE. ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 5. A responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era dever da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o procedimento cirúrgico dentro dos parâmetros científicos. 6. Entretanto, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54/STJ. Termo inicial dos juros de mora, portanto, é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurado o erro médico causador do dano. 7. Hipótese em que o erro médico configurado no particular foi concausa para concretos elementos de aflição moral, tais como: i) a parada cardio-respiratória na paciente, ii) período de internação hospitalar, em coma, de cento e cinquenta dias; iii) estado vegetativo irreversível; iv) quatro anos de cuidados ininterruptos em casa; iv) óbito precoce aos 58 anos de idade da genitora dos recorrentes. Compensação por danos morais fixada em 150 salários mínimos para cada recorrente. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698812 RJ 2016/0104842-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)

Delineado esse cenário, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a apelada suportou com a perda de seu filho, uma vez que foram sujeitados à privação prematura do convívio diário com o jovem, que teve sua vida interrompida aos 19 (dezenove) anos, o que atinge de forma profunda a esfera subjetiva da genitora e, por consequência, a sua dignidade.

Ora, ao lidar com uma das perdas mais devastadoras a serem suportadas, a apelada foi submetida à dor de ver seu filho ser retirado subitamente do seio familiar e, a partir desse contexto fático, não há como duvidar de que tenha passado por sentimentos absolutamente negativos, tais como profunda tristeza, angústia e constrangimento, diante da inversão da sequência da vida, uma vez que não é da própria natureza a lógica de um pai enterrar um filho.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização fixado deve ser mantido, haja vista que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por sua vez, no tocante à exclusão do pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação do valor, uma vez que restaram comprovados os rendimentos do
de cujus
, bem como presumida a dependência econômica em razão da hipossuficiência da genitora.

Em mesmo contexto, é presumido a contribuição do filho trabalhador para as despesas do lar, o que ocasiona a necessidade da genitora, não merecendo alteração, eis que fixado de acordo com os precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta.

Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos),
o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira,
estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.
[...]N.U 0002770-89.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020